Tribunal: TJSP
Processo: 2157762-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 1 ano – Alegação de que a r. decisão combatida viola os dispositivos constitucionais (art. 5o, inciso II), art. 6o, §§ 2o e 3o, da Lei 11.101/2005 e a jurisprudência, motivos pelos quais deve ser determinado o regular andamento processual da impugnação, e habilitação do crédito no

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 1 ano – Alegação de que a r. decisão combatida viola os dispositivos constitucionais (art. 5o, inciso II), art. 6o, §§ 2o e 3o, da Lei 11.101/2005 e a jurisprudência, motivos pelos quais deve ser determinado o regular andamento processual da impugnação, e habilitação do crédito no respectivo quadro de credores da recuperação judicial – Descabimento – Crédito do agravante oriundo de demanda trabalhista, que ainda não é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, devendo permanecer no juízo especializado até a liquidação – Inteligência do § 1° do art. 6° da Lei n. 11.101/05 – Demanda trabalhista não finalizada – Necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no inc. II e II o art. 9° da Lei n. 11.101/05 – Reserva da importância prevista no § 3° do art. 6° – Prejudicialidade externa no caso concreto – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157762-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante MAURO
APARECIDO DA ROCHA, são agravados ADÉLIA SARTÓRI MORENO (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
VERA
LÚCIA
JAYME
MORENO
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA MORENO SALA – AGRÍCOLA – EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
MÁRCIA
ANTÔNIA MORENO
FERREIRA
–
AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LUCIANA MORENO SORROCHE –
AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉIA CRISTINA MORENO
THEODORO – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUÍS
MORENO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA, AGRÍCOLA
MORENO DE LUIZ ANTÔNIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPLAS
AGÚCAR E ALCOOL LTDA, CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇÚCAR E ALCOOL LTDA (CEMMA) e CENTRAL ENERGÉTICA
MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157762-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No
: 39.893 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2157762-50.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: MAURO APARECIDO DA ROCHA
AGDO.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Decisão judicial que determinou a suspensão dos
autos pelo prazo de 1 ano Alegação de que a r. decisão
combatida viola os dispositivos constitucionais (art. 5o, inciso
II), art. 6o, §§ 2o e 3o, da Lei 11.101/2005 e a jurisprudência,
motivos pelos quais deve ser determinado o regular andamento
processual da impugnação, e habilitação do crédito no
respectivo quadro de credores da recuperação judicial

Descabimento Crédito do agravante oriundo de demanda
trabalhista, que ainda não é dotado de liquidez, certeza e
exigibilidade, devendo permanecer no juízo especializado até a
liquidação Inteligência do § 1° do art. 6° da Lei n. 11.101/05
Demanda trabalhista não finalizada
Necessidade de
preenchimento dos requisitos previstos no inc. II e II o art. 9°
da Lei n. 11.101/05 Reserva da importância prevista no § 3°
do art. 6°
Prejudicialidade externa no caso concreto

Decisão mantida Agravo de instrumento não provido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo
de
instrumento
interposto
pelo
Sr.
Mauro
Aparecido da Rocha dirigido à r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Antônio José
Papa Júnior, MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da Comarca de São Simão,
nos autos do incidente de impugnação de crédito que promove em face da
empresa recuperanda Agrícola Moreno de Luiz Antônio, apenso aos autos da
recuperação judicial.
O nobre Magistrado, com base no art. 313, V, “a” e § 4° do
CPC, e na existência de requerimento da administradora judicial e do
Ministério Público, determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 1 ano.
Consignou que decorrido o prazo, o polo ativo deve ser intimado para
comprovação do trânsito em julgado do processo indicado na inicial, no prazo
de 5 dias, e que no silêncio que os autos devem ser tornados para extinção (art.
485. IV do CPC). Apontou que, para viabilizar a habilitação/impugnação de
crédito, o credor deverá indicar o valor do crédito e apresentar os respectivos
documentos comprobatórios, nos termos do art. 9o da Lei 11.101/2005.
Ponderou que no caso concreto, não houve apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157762-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
certidão de trânsito em julgado do processo que a parte devedora teria sido
condenada a pagar ao requerente o montante objeto dos autos, de modo que,
neste momento, resta inviabilizada a correta quantificação do valor do crédito
a ser habilitado, e assim sendo, por economia processual, necessário suspender
os autos por 1 ano, cabendo ao polo ativo providenciar a oportuna comunicação
de trânsito em julgado no período acima (fl. 11).
Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de
instrumento alegando que ajuizou a ação de impugnação do quadro geral de
credores e habilitação de crédito em recuperação judicial, com o objetivo de ser
determinado a reserva da importância que estimar devida na recuperação
judicial, tomando-se por fundamento a sentença de 1o grau prolatada na ação
trabalhista (Proc. no 0010152-42.2019.5.15.0150), na qual fora arbitrado o
valor condenatório de R$ 40.000,00. Exarou que foram interpostos recursos
ordinários pelas partes, os quais estão aguardando designação de julgamento
no TRT da 15a Região, conforme comprovado pelos documentos juntados, cuja
liquidação será realizada com o trânsito em julgado da ação, e apresentado na
recuperação judicial, para inclusão na classe própria.
Diz que inicialmente o seu crédito fora incluído na lista de
credores trabalhistas, anexa a inicial da recuperação judicial (na planilha as
fls. 2500 da recuperação judicial), mas o qual fora excluído na segunda lista de
credores (fl. 8234 da recuperação judicial) frente à decisão de fls. 6161/6170 da
recuperação judicial, que não previu a situação fática e de direito capitulada no
§ 2o, do art. 6o, da Lei 11.101/2005, de forma que, por expressa previsão legal,
requer a este Juízo, que o observe, habilitando o crédito do agravante,
reservando a importância que estimar devida na recuperação judicial e, sendo
reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria,
conforme expressamente previsto no art. 6o, §§ 2o e 3o, da Lei 11.101/2005, sob
pena de infringência legal e violação do dispositivo constitucional, capitulado
no art. 5o, inciso II, da CRFB/88.
Aduz que a matéria agravada decorrente da decisão
combatida é urgente, com risco de lesão grave e de difícil reparação, pois, caso
mantida, impedirá o agravante de ter reservado créditos financeiros pela
agravada, para saldar os seus créditos decorrentes da ação trabalhista
mencionada, enquanto que outros credores, inclusive não preferenciais, com
Assembleia Geral de Credores prevista para ocorrer em 1a chamada em
23/07/2020 e em 2a chamada em 30/07/2020, suspensas, face as medidas de
contenção da pandemia do COVID-19, com adoção de sistema virtual e escrito,
conforme Acórdão anexo, estarão sendo efetuados os pagamentos, após
aprovação do quadro de credores, conforme plano de recuperação judicial.
Consigna que a decisão combatida viola os dispositivos
constitucionais (art. 5o, inciso II), o art. 6o, §§ 2o e 3o, da Lei 11.101/2005 e
jurisprudência, motivos pelos quais requer que seja provido o presente agravo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157762-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinando o regular andamento processual da impugnação, e habilitação
do crédito no respectivo quadro de credores da recuperação judicial (Processo no
1001008-13.2019.8.26.0589), nos termos do art. 6o, §§ 2o e 3o, da Lei
11.101/2005,
independentemente
do
trânsito
em
julgado,
conforme
posicionamento jurisprudencial recente do STJ (fl. 1-10).
Desnecessário o recolhimento do preparo por ser o
recorrente beneficiário da gratuidade processual (fl. 82 dos autos originais).
Devidamente processado o recurso (fl. 28-31), a agravada,
em manifestação, se opôs ao julgamento virtual (fl. 35), e a administradora
judicial se manifestou pelo desprovimento do recurso (fl. 37-39), sobrevindo
contraminuta (fl. 41-46) e parecer da Exma. Procuradora de Justiça, Dra.
Selma Negrão Pereira dos Reis (fl. 59-60), ambas pelo não provimento do
recurso.
Indefere-se a objeção ao julgamento virtual em razão da
sobrevinda dos efeitos processuais decorrentes da Covid-19 e a incidência do
disposto nos arts. 126 e 75, parágrafo único da LREF.
O presente recurso de agravo não contempla a possibilidade
de sustentação oral ou exige a presença dos Advogados para o julgamento.
Ademais, nos termos do disposto no art. 79 da mesma Lei,
exige-se dar efetividade no julgamento dos processos falimentares e
recuperacionais, o que certamente não será atingido na hipótese de aguardar-
se o julgamento presencial, uma vez que a pauta dos julgamentos
telepresenciais que vêm sendo realizados não permite atender, com a
celeridade necessária, nem mesmo a demanda de julgamentos em que
regimentalmente é prevista a intervenção dos Srs. Advogados.
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A. r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário Justiça eletrônico aos 22 de junho de 2020 (fl. 248
dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte (23/06/2020). Por
sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital
do agravo de instrumento foi recebida aos 8 de julho de 2020, dentro, pois, do
prazo legal de quinze dias úteis.
Conclusos em 2 de setembro de 2020.
II DOS CONTORNOS DA LIDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157762-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito trabalhista (fl. 1-6 dos autos originais), referente a
débito da demanda trabalhista que ajuizou (fl. 14-38 dos autos originais), com
lastro em sentença prolatada em primeira instância daquele Juízo, visando a
receber a importância de R$ 40.000,00 como crédito trabalhista a ser
habilitado no quadro geral de credores. Pugnou pelos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Instado a trazer documentos (fl. 66 dos autos originais), e
cumprida a determinação (fl. 68-81 dos autos originais), a benesse pleiteada foi
concedida ao recorrente (fl. 82 dos autos originais). A recuperanda se
manifestou pela improcedência do pedido ante a pendência de trânsito em
julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, e subsidiariamente, pela
determinação de suspensão do incidente até que sejam apreciados os recursos
existentes no âmbito da Justiça do Trabalho (fl. 84-85 dos autos originais).
A
administradora
judicial
apresentou
manifestação
requerendo a suspensão do feito até o julgamento do recurso de revista
interposto e eventual prolação de sentença de liquidação (fl. 233-234 dos autos
originais), sobrevindo manifestação do agravante reiterando os termos da
inicial (fl. 241 dos autos originais), parecer do Ministério Público concordando
com a opa administradora judicial quanto à suspensão dos autos (fl. 245 dos
autos originais), e a decisão combatida.
III MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca da
possibilidade, ou não, de suspensão do incidente de habilitação de crédito
promovido pelo agravante, por prejudicialidade externa, uma vez que ainda
não ocorreu a liquidação de seu crédito perante o juízo trabalhista.
Embora sequer se encontre no incidente uma cópia da
sentença trabalhista, a cópia da decisão que apreciou os embargos
declaratórios opostos a ela (fl. 41-43 dos autos originais), deixa claro que houve
provimento parcial, visto que o então embargante, ora agravante, foi
condenado por litigância de má-fé, cujo montante será deduzido dos créditos
que lhe foram reconhecidos (fl. 43 dos autos originais).
Ocorre que, resta incontroverso que pendente julgamento
de recurso dirigido à sentença trabalhista, de modo que, evidentemente, ainda
não houve a liquidação do crédito do agravante. Ora, nos termos do § 1° do art.
6° da Lei n. 11.101/05, uma vez que ainda está sendo demandada quanta
ilíquida, a demanda trabalhista deve permanecer em curso na justiça
especializada, ou seja, somente após ser proferida sentença favorável, com
liquidação e homologação do crédito que pertence ao recorrente na justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157762-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
trabalhista, é que tal montante deve ser habilitado no quadro geral de credores
perante a recuperação judicial.
Cumpre salientar também que, uma vez que a demanda
trabalhista ainda não foi finalizada, não há como se verem preenchidos os inc.
II e II o art. 9° da Lei n. 11.101/05. Ausentes a definição do montante correto e
os documentos para comprovar o crédito a ser habilitado, sendo certo também
que o § 3° do art. 6° autoriza ao julgador trabalhista determinar a reserva da
importância que estimar devida, sendo que, uma vez reconhecido líquido o
direito, o crédito deve ser incluído na classe própria.
Frente ao disposto no § 3° do art. 6° da Lei n. 11.101/05,
salientando aplicar-se o Código de Processo Civil no que couber aos
procedimentos previstos na Lei em questão (LREF, art. 189), não há como
deixar de reconhecer a existência de prejudicialidade externa no caso concreto.
Logo, correta a suspensão do incidente em questão até que liquidado e
homologado o crédito no juízo especializado, com observância ao prazo máximo
de 1 ano, conforme art. 313, inc. V, alínea “a”, e § 4° do CPC.
Neste sentido, precedentes das Câmaras Especializadas de
Direito Empresarial deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. ILIQUIDEZ DO
CRÉDITO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO
DA IMPUGNAÇÃO E, NÃO, DE IMEDIATA REJEIÇÃO. ART.
313, V, “a” e § 4o, do CPC/2015. MEDIDA QUE SE JUSTIFICA
DIANTE DO QUE PREVÊ O ART. 10 DA LEI FEDERAL N.o
11.101/2005. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Agrv. n.
2234916-18.2018.8.26.0000, TJSP, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, julgado aos
10/04/2019, publicado aos 11/04/2019).
Agravo de instrumento
Falência
Decisão agravada que
determinou a suspensão de incidente de impugnação de crédito
pelo prazo de 1 (um) ano, tendo em vista a pendência de
reclamação trabalhista movida pelo impugnante, não tendo sido
prolatada, ainda, sentença de liquidação e homologação do
crédito, e concedeu a gratuidade ao impugnante Inconformismo
da massa falida Não acolhimento.
Gratuidade Elementos dos autos que denotam que o impugnante
faz jus ao benefício, fazendo prevalecer a presunção prevista no
art. 99, § 3°, do CPC Decisão agravada mantida neste ponto.
Reclamação trabalhista que prossegue no juízo especializado, a
teor do art. 6°, § 1°, da Lei n. 11.101/05 Crédito da impugnante,
oriundo da reclamação trabalhista, que ainda não é dotado de
liquidez, certeza e exigibilidade, não comportando, desde logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157762-50.2020.8.26.0000 -Voto no
7
habilitação, a teor do art. 9°, da Lei n. 11.101/05 Situação que
autorizaria, contudo, a reserva de valores em favor do
impugnante, por determinação do juízo trabalhista, como
expressamente autorizado no art. 6°, § 3°, da Lei n. 11.101/05
Inexistência de prejuízo para a massa falida e para os demais
credores que, alternativamente à reserva de valores, seja
determinada a suspensão do incidente, com fulcro no art. 313, V,
“a”, e § 4°, do CPC, c.c. art. 189, da Lei n. 11.101/05, tendo em
vista aguardar-se o desfecho da reclamação trabalhista e a
liquidação do crédito sub judice.
Observação: uma vez liquidado e homologado o crédito do
agravado, caso não haja divergência entre esta, a agravante e a
administradora judicial quanto ao valor a ser habilitado, não se
terá configurado litígio, de modo que será descabida a fixação de
honorários advocatícios de sucumbência aos patronos de
qualquer das partes no incidente.
Resultado: Decisão agravada mantida Recurso desprovido, com
observação (Agrv. n. 2144761-66.2018.8.26.0000, TJSP, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Grava
Brazil, julgado aos 14/11/2018, publicado aos 14/11/2018).
Destarte, nenhuma razão cabe ao agravante.
IV DO DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR